Tribunal: TJSP
Processo: 1025838-09.2016.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos de declaração - Oposição pela autora, sob o fundamento de contradição no voto condutor do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do réu - Vício não caracterizado - Voto condutor coerente com o voto que julgou recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória de tutela de urgência - Contradição que está na interpretação da autora - Autora superendividada

Ementa:
Embargos de declaração - Oposição pela autora, sob o fundamento de contradição no voto condutor do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do réu - Vício não caracterizado - Voto condutor coerente com o voto que julgou recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória de tutela de urgência - Contradição que está na interpretação da autora - Autora superendividada e que pleiteia a margem de 30% dos seus vencimentos líquidos destinada à amortização de empréstimos com o réu - Obtenção da margem, em nome da dignidade da pessoa humana, que não exime da mora do que excede a margem - Inadimplemento do excedente que legitima o réu ao desabono, no exercício regular de um direito, enquanto a autora não renegociar todos os empréstimos, na esfera extrajudicial, e ajustar as prestações e os prazos de amortização à margem de 30% dos vencimentos líquidos - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1025838-09.2016.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante VANESSA MADALENA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025838-09.2016.8.26.0602/50000 -
2
VOTO No: 35.946
EDEC.No: 1025838-09.2016.8.26.0602/50000
COMARCA: Sorocaba
EBTE. : Vanessa Madalena
EBDO. : Banco do Brasil S/A.
Embargos de declaração - Oposição pela autora, sob o
fundamento de contradição no voto condutor do acórdão que
deu provimento ao recurso de apelação do réu - Vício não
caracterizado - Voto condutor coerente com o voto que
julgou recurso de agravo de instrumento interposto contra
decisão interlocutória de tutela de urgência - Contradição
que está na interpretação da autora - Autora superendividada
e que pleiteia a margem de 30% dos seus vencimentos
líquidos destinada à amortização de empréstimos com o réu
- Obtenção da margem, em nome da dignidade da pessoa
humana, que não exime da mora do que excede a margem -
Inadimplemento do excedente que legitima o réu ao
desabono, no exercício regular de um direito, enquanto a
autora não renegociar todos os empréstimos, na esfera
extrajudicial, e ajustar as prestações e os prazos de
amortização à margem de 30% dos vencimentos líquidos -
Embargos de declaração rejeitados.
Inconformada
com
o
voto
condutor
do
acórdão que deu provimento ao recurso de apelação
interposto pelo réu, a autora opõe embargos de declaração
sob o fundamento de contradição, uma vez que reconheceu
as consignações em folha de vencimentos estão limitadas à
margem de 30% do líquido e, no momento seguinte,
fundamentou que o réu está no exercício regular de um
direito ao desaboná-la como inadimplente em cadastros de
restrição ao crédito. Entende que essa solução é
contraditória, se há um limite para as consignações e o
que suplantar deva ser adimplido sob pena de inclusão
como inadimplente. Pretende que essa contradição seja
sanada.
Diante do teor dos embargos de declaração,
nos termos do art. 1.023, § 2o, do novo CPC deu-se
oportunidade de manifestação ao réu, que veio a fls. 9/10
dos embargos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025838-09.2016.8.26.0602/50000 -
3
Tem-se julgado que:
"A contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a
contradição com a lei ou com o entendimento da parte"
(STJ - 4a T., REsp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. Cesar
Rocha, j. 7.2.02, DJU 22.4.02, pág. 210).
No caso concreto, coerente com o que foi
julgado no recurso de agravo de instrumento interposto
contra decisão interlocutória de indeferimento de tutela
de urgência, o voto condutor do acórdão embargado frisou
que o só ajuizamento de pretensão visando limitar a 30%
dos vencimentos líquidos as consignações em folha,
destinadas à amortização de empréstimos, não exime da
mora.
Nesse sentido, o voto condutor transcreveu
o voto condutor do acórdão que julgou o recurso de agravo
de instrumento e constatou o fato de que a autora está
superendividada, ou seja, contratou com o réu empréstimos
superiores à sua capacidade de liquidez.
Sendo assim, pleiteada e obtida a revisão
das contraprestações à margem de 30% dos vencimentos, o
corolário é que a autora é inadimplentes do que excede
essa margem.
Logo, o réu está no exercício regular de
um direito se desabona a autora por esse inadimplemento.
O desabono é previsto - disse o voto - no art. 43, § 1o,
do Código de Defesa do Consumidor.
Noutras palavras, a autora contratou com o
réu empréstimos acima da sua capacidade de liquidez e, em
nome da dignidade da pessoa humana, pleiteou e obteve a
margem de 30% nos vencimentos líquidos, tornando-se
inadimplente do que deixou de honrar excedente a essa
margem de endividamento.
Acaso
a
autora
queira
safar-se
do
desabono, em razão do que excede a margem, a solução é
dirigir-se ao réu, na esfera extrajudicial, e renegociar
todos os empréstimos, ajustando as contraprestações
mensais, em valor e prazo de amortização, à margem de 30%
dos vencimentos líquidos. Enquanto isso não for feito, o
réu está legitimado ao desabono do que não lhe é pago
pelos empréstimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025838-09.2016.8.26.0602/50000 -
4
Logo, não há contradição no voto. O que
há é entendimento da autora contrário ao que foi julgado.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos
de declaração.
CERQUEIRA LEITE
Relator